Tribunal: TJES
Processo: 5019191-40.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019191-40.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ADILSON JOSE DE OLIVEIRA LIMA e outros (9)
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de
recurso inominado interposto pelo requerido/executado em face da decisão (id.
3188460) que

impugnação aos cálculos
,
apresentada pelo ente estatal, ressaltando que os índices aplicáveis devem ser aqueles pacificados pelo STF no RE nº 870.947.

Nos termos do recurso
interposto
, a
decisão
deve ser reformada, ao sustentar
a necessidade de sobrestamento do feito em razão da tramitação
REsp. 1879282/TO
(
TEMA 1.075 STJ)
que
trata da ‘não concessão de progressão funcional do Servidor Público, quando atendidos os requisitos legais, sob o fundamento de que superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de Ente Público’,
além de invocar o precedente na ADI 5.606 que reputou constitucional
das leis estaduais que suspenderam o pagamento de promoção por ausência de orçamento
,
a necessidade de
execução coletiva em vez de diversas ações individuais,
dada a natureza do crédito perseguido,
ilegitimidade ativa dos recorridos, dada a ausência de identidade entre o impetrante do M
andado de Segurança Coletivo e a presente demanda
e, no mérito, sustentar a ausência de liquidez dos valores cobrados
anteriores à decisão do respectivo Mandado de Segurança.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso
interposto
se mostra tempestivo, cabível e
dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, do CPC.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal
(id.
3188478).

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO

Não se acolhe o pedido de suspensão do feito,
primeiro porque o TEMA 1.075 do STJ se encontra
transitado em julgado (em 16.05.2022)
,
segundo que
a hipótese dos
presentes
autos não trata da matéria
enfrentada nos autos do
REsp. 1879282/TO
(TEMA 1.075 STJ),
que considerou ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor, que não se confunde com ato de promoção
funcional,
in casu.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa,
porquanto
se trata de execução de sentença de ação individual
movida pelos ora recorridos (autos nº. 0011457-60.2020.8.08.0024),
com registro de que a súmula 271 do STF permite o ajuizamento de aç
ões individuais quanto ao período pretérito,
o que afasta a tese de
inadequação da via eleita (
ação individual em vez de coletiva).

Súmula 271
–
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito,
os quais devem ser reclamados administrativamente
ou pela via judicial própria.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao presente recurso,
trata-se de ação de cumprimento de sentença proferida no
processo de
autos nº.
0011457-60.2020.8.08.0024, ajuizad
o pelos ora recorridos, reconhecido o direito
ao pagamento dos valores referentes ao período de 01.07.2016 a 07.11.2016
.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de que a decisão combatida teria
desconsiderado o entendimento vinculante firmado no precedente da ADI
5.606
no sentido de reconhecer a constitucionalidade da
Lei Estadual 10.470/2015,
não se pode desconsiderar que a
mencionada lei
reconheceu condição suspensiva para o pagamento, qual seja, dotação orçamentária e,
in casu,
verifica-se que tal discussão encontra-se superada, pois
já proferida decisão
do Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça,
nos autos do mandado de segurança
0006008-38.2016.8.08.0000,
determinando a implementação imediata da ordem de pagamento,
ao fundamento de haver previsão e dotação orçamentária
para o período postulado

(
https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/693556?view=content
)
,
com registro de que o processo originário se encontra transitado em julgado, em fase de execução individual (dos valores posteriores).

Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo
SINDIJUDICIÁRIO⁄ES – SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de ato supostamente coator praticado pelo então Presidente deste Sodalício, Desembargador Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça.

Em linhas gerais, o presente
mandamus
visava anular o Ato nº 1.506⁄2015 deste eg. TJES, de modo a efetivar a promoção dos servidores do Poder Judiciário Estadual, relativa ao ano de 2015, nos termos do disposto nos Atos nºs 1.232⁄2015 e 1.233⁄2015.

Apreciado pelo egrégio Tribunal Pleno, conforme se vê do v. acórdão de fls. 470⁄498, restou, à unanimidade de votos, parcialmente concedida a segurança “para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232⁄2015 e nº 1.233⁄2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.”

P
osteriormente, o mencionado
decisum
foi integrado pelo v. acórdão de fls. 516⁄521, proferido em sede de Embargos de Declaração, oportunidade em que restou esclarecido que “a margem segura para fins de atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado.”

Após a interposição de recursos dirigidos aos Tribunais Superiores tanto pelo
SINDIJUDICIÁRIO⁄ES
quanto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, o eminente Vice-Presidente deste eg. TJES, Desembargador Ney Batista Coutinho, em 12 de setembro do corrente ano, por meio da Decisão de fls. 692⁄694, considerando não haver mais recursos a serem analisados e, assim, tendo se operado o trânsito em julgado da decisão deste sodalício,
deferiu a execução do julgado, nos moldes e limites fixados no acórdão de fls. 470⁄471, complementado pela Decisão de fls. 516⁄516-v
.

Ato contínuo, remeteu os presentes autos para esta Presidência, “
para cumprimento da ordem nos termos em que foi concedida
”.

Por meio do Despacho de fl. retro, determinei a remessa do caderno processual à Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica para emissão de Parecer, cumprindo determinação constante na parte final do v. acórdão de fls. 516⁄521, relativo aos Embargos de Declaração opostos pelo Sindijudiciário⁄ES.

É o relatório. Decido.

Conforme relatado, vê-se que o presente
mandamus
teve como objeto a anulação do Ato TJES nº 1.506⁄2015, que sustou os efeitos da promoção dos servidores do PJES referente ao ano de 2015, autorizada através dos Atos nºs 1.232⁄2015 e 1.233⁄2015, por considerar que no contexto de crise econômica financeira vivenciada à época, bem como a limitação de gastos com pessoal imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal, “a concessão da promoção contribuiria ainda mais para a extrapolação do limite legal (6%).”

P
ois bem. Antes de mais nada, impende salientar que o cenário econômico suso delineado em pouquíssimas linhas, em verdade, refletiu a maior crise vivenciada por este país, gerando reflexos até hoje em toda a população brasileira, assolada pelo desemprego e pelo baixo consumo das famílias.

Dessa maneira, como não poderia deixar de ser, a Administração Pública como um todo também vivenciou (e ainda vivencia) um evidente enxugamento de cargos, com suas respectivas exonerações e cortes de despesas em geral.

Com o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo não foi diferente. Após ter sido iniciado o doloroso processo de exonerações, até a presente data, algumas medidas de austeridade – e obviamente impopulares – continuam a serem adotadas para que este Sodalício pudesse visar o restabelecimento das suas despesas de pessoal dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o que, a propósito, se verifica atualmente.

Desse modo, do que consigo extrair do brilhante trabalho desenvolvido pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica,
não vislumbro óbices para o cumprimento imediato do julgado, restabelecendo, via de consequência, os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232⁄2015 e nº 1.233⁄2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida
, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal. Explico.

A condicionante para a realização do efetivo pagamento estabelecida no referido
decisum
guarda consonância com a “
existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal
.”

Devendo ser entendida tal “
margem segura
”, para fins de atendimento à referida Lei, como sendo aquela situada “
em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da LRF
” e, desde que precedida da realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, restando atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado.

Com efeito, nos termos do Parecer de fls. 700⁄709, vê-se que tal condicionante foi integralmente atendida, mesmo se considerarmos apenas o momento atual (setembro⁄18) ou se forem considerados os próximos doze meses (setembro⁄18 a agosto⁄19), não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015.

Em relação ao momento atual (setembro⁄18), o Parecer Técnico é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal,
mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro⁄2018 (sem retroativos)
.”

Desta forma, estariam respeitados os dispositivos legais e a “margem segura” estabelecida no v. acórdão suso transcrito.

Em relação aos próximos 12 (doze) meses, a perspectiva não é diferente.

A Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, considerou 04 (quatro) cenários distintos de valores da Receita Corrente Líquida (RCL. (I) com a RCL em R$ 12,65 bilhões; (II) com a RCL em R$ 12,80 bilhões; (III) com a RCL em R$ 12,90 bilhões; e, (IV) com a RCL em R$ 13 bilhões, até o fim do exercício financeiro de 2018, a partir dos dados fornecidos pelo Tesouro Estadual, sempre acrescido do crescimento homogêneo nos 08 (oito) meses iniciais de 2019, na proporção de 8⁄12 (oito doze avos) da evolução para a RCL estimada pelo Governo do Estado, qual seja, R$ 13,418 bilhões de reais.

Em todos os referidos cenários, considerando a base atual de despesas (já incluído o pagamento dos plantões judiciários) acrescida do valor correspondente à Promoção de 2015,
o limite de despesas de gastos com pessoal estaria entre 5,49% (cinco vírgula quarenta e nove por cento) e 5,54% (cinco vírgula cinquenta e quatro por cento),
ou seja, bem abaixo do limite prudencial de 5,70% (cinco vírgula setenta por cento) e, portanto, novamente, respeitada a “margem segura” fixada no v. acórdão.

Cabe ressaltar, por fim, que ainda se consideradas todas as despesas adicionais a serem suportadas pelo Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo no ano de 2019, quais sejam, “inclusão de IR e Previdência, relativos ao décimo terceiro salário (12 meses); a proporcionalidade do pagamento dos 5% (cinco por cento) de reajuste nos vencimentos dos servidores efetivos e comissionados previsto para se iniciar em janeiro⁄2019 (Lei Estadual nº 10.470⁄2015), bem como do novo percentual de aporte a partir de janeiro⁄2019 (15%, conforme Instrução Normativa TCE nº 041, de 27 de junho de 2017);
a própria promoção de 2015
e o plantão judiciário”,
o limite legal de 6% (seis por cento) imposto pela LRF, não seria, de nenhuma forma, suplantado,
na medida em que tal despesa estaria, nos quatro cenários apresentados, contida no intervalo entre 5,70% (cinco vírgula setenta por cento) e 5,75% (cinco vírgula setenta e cinco por cento).

Desta forma, não havendo nada mais a acrescentar e, em cumprimento à Decisão emanada pelo Juízo responsável pela execução do v. acórdão, qual seja, a Vice-Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça,
DETERMINO a imediata implementação da ordem nos termos em que foi concedida.

Desse modo, diante da demonstração de suficiência financeira para
o pagamento
, comunga-se
com a r. decisão no sentido de reconhecer a liquidez do crédito judicial,
aplicados os índices
correção monetária a juros moratórios definidos
no Recurso Extraordinário nº 870.947,
inexistido, portanto, excesso de execução.

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Ante o exposto,

CONHECE-SE

do recurso mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se
o recorrido
ao pagamento
de
honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da
condenação/execução
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.
Sem condenação em custas processuais (artigo 20, inciso V, Lei Estadual 9.974/13.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.